Tribunal: STF
Processo: Rcl 90208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.460.254, TEMA 1.284. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.2.2026, por Popular Utilidades Ltda. contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Processo n. 5003738-5637389-90.2024.8.09.0138, pela qual teria sido contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.460.254, Tema 1.284:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE CONCENTRADO. AÇÃO PROTOCOLADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 9.104/2017 e condenou à restituição dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL, no período anterior à vigência da Lei Estadual n. 22.424/2023, mesmo tendo sido a ação ajuizada em 01/07/2024, ou seja, após o marco temporal de 09/05/2024, fixado pelo Órgão Especial na ADI n. 5323777-24.2023.8.09.0000. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a modulação de efeitos fixada na ADI estadual n. 5323777-24.2023.8.09.0000 impede o reconhecimento do direito à restituição do ICMS-DIFAL cobrado com base em decreto estadual, quando a ação foi ajuizada após o marco temporal de 09/05/2024. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial deste Tribunal restringiu a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 9.104/2017 às ações ajuizadas até 09/05/2024 e àquelas com coisa julgada. 
4. O ajuizamento da ação em 01/07/2024, portanto, após o marco temporal da modulação, afasta o direito à restituição dos valores pagos anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 22.424/2023.5. A aplicação da modulação visa garantir segurança jurídica e isonomia entre contribuintes, além de observar o caráter vinculante das decisões em controle concentrado de constitucionalidade (artigo 927, inciso V, do CPC). 
6. Diante da omissão do acórdão embargado quanto à observância do marco temporal da modulação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a condenação à restituição do indébito tributário.
(...) Conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na mencionada ADI, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 9.104/2017 foi acompanhada de modulação dos efeitos, de modo a preservar apenas as ações ajuizadas até 09/05/2024, bem como aquelas acobertadas pela coisa julgada. A modulação foi expressa e objetiva, visando assegurar a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema tributário estadual.
(...) Assim, as demandas propostas após o referido marco temporal não podem se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade para afastar a eficácia do decreto, mesmo em relação a valores pagos em período anterior à vigência da Lei n. 22.424/2023. 
Tal compreensão decorre da necessidade de se respeitar a eficácia vinculante do julgado proferido no controle concentrado (artigo 927, inciso V, do CPC[1]), sob pena de esvaziar o alcance da modulação e violar a isonomia entre contribuintes. 
Ressalte-se, por oportuno, que o acórdão embargado foi proferido quando o feito encontrava-se sob a relatoria do Desembargador Eliseu José Taveira Vieira, ocasião em que se adotou entendimento no sentido de admitir a restituição dos valores pagos antes da vigência da Lei Estadual n. 22.424/2023, ainda que a ação tivesse sido proposta após o marco temporal fixado na ADI n. 5323777-24.2023.8.09.0000. 
Todavia, o presente voto, agora por mim subscrito, sucessor na relatoria, acompanha a orientação que vem sendo firmada nesta Câmara, segundo a qual a modulação de efeitos definida pelo Órgão Especial deve ser aplicada de forma objetiva, alcançando apenas as ações ajuizadas até 09/05/2024, não sendo possível reconhecer o direito à restituição em demandas propostas após essa data.
(...) No presente caso, a ação foi ajuizada em 01/07/2024, portanto, fora do lapso temporal protegido pela modulação. Logo, deve prevalecer a validade do Decreto n. 9.104/2017 até a entrada em vigor da Lei Estadual n. 22.424/2023 (04/03/2024), sendo inviável reconhecer direito à restituição dos valores recolhidos nesse período. 
A omissão apontada, portanto, é procedente: o acórdão embargado deixou de considerar que, à luz da modulação, a ação ajuizada após 09/05/2024 não poderia afastar a cobrança do DIFAL com base no decreto. 
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para adequar o acórdão embargado ao entendimento consolidado na ADI n. 5323777-24.2023.8.09.0000, de modo a: 1) reconhecer que, por ter sido a presente ação ajuizada em 01/07/2024, após o marco temporal de 09/05/2024, não subsiste direito à restituição de valores pagos a título de ICMSDIFAL com fundamento no Decreto n. 9.104/2017; 2) reformar o julgado para denegar o pedido de repetição do indébito, mantendo-se hígida a exigência do tributo até a entrada em vigor da Lei Estadual n. 22.424/2023” (doc. 5).

Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido por deserção. Não consta do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a interposição de recurso até a presente data.

2. A reclamante alega que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a exigência do ICMSDIFAL com fundamento exclusivo no Decreto Estadual nº 9.104/2017, mesmo após o Supremo Tribunal Federal firmar entendimento vinculante em sentido contrário” (fl. 2). 

Afirma que “o ato reclamado desrespeita diretamente a tese firmada no Tema 1.284 da Repercussão Geral, configurando usurpação de competência e violação à autoridade do STF, nos termos do art. 988, II e III, do CPC. A decisão reclamada afronta o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF), o art. 99 do CTN e precedente vinculante do STF, caracterizando situação teratológica” (fl. 2).

Requer a suspensão do processo.

No mérito, pede a “cassação do ato reclamado; e d) a determinação para observância obrigatória do Tema 1.284/STF” (fl. 3).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4.Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.460.254, Tema 1.284.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

7. A reclamante não exauriu as instâncias ordinárias, sequer tendo havido a interposição de recurso contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora